Tribunal: TJMT
Processo: 1013878-31.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013878-31.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DE MORAIS - CPF: 691.079.041-34 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), JOSINO PEREIRA MACHADO FILHO - CPF: 803.687.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA LAURA BARBOSA AKERLEY - CPF: 065.390.591-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAURO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 021.914.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO - CPF: 034.058.231-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE JESUS BARBOSA AKERLEY - CPF: 065.390.541-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. NULIDADE PROCESSUAL. ORDEM DO INTERROGATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 650 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06). A condenação teve por base flagrante de venda de droga a usuário em frente à residência do acusado, onde, após ingresso policial, foram apreendidos cerca de 1,473 kg de maconha, balança de precisão e material típico de embalagem.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a existência de nulidade no ingresso em domicílio sem mandado judicial, à luz do art. 5o, XI, da CF/1988;

(ii) analisar a alegada nulidade da audiência de instrução e julgamento pela inversão da ordem dos atos, com o interrogatório do réu precedendo a oitiva das testemunhas;

(iii) aferir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada na residência foi legal, fundada em situação de flagrante delito, precedida por denúncia precisa recebida pela Agência de Inteligência e diligência prévia com vigilância, ocasião em que os agentes flagraram o usuário adquirindo entorpecente no local.

4. A alegada nulidade do interrogatório não prospera por se tratar de nulidade relativa, não arguida tempestivamente, tampouco demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa.

5. A autoria delitiva está devidamente comprovada por depoimentos convergentes dos policiais militares, pelas provas materiais apreendidas no imóvel e pela declaração do usuário à autoridade policial, ainda que não reiterada em juízo.

6. A versão do réu, no sentido de que se tratava de uso próprio e que a droga seria resquício sobre a mesa, é isolada e destoante do acervo probatório, que evidencia a comercialização ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a entrada em domicílio sem mandado quando constatada situação de flagrante, precedida de denúncia detalhada e diligência policial. 2. A inversão da ordem do interrogatório configura nulidade relativa, sujeita à preclusão e dependente de demonstração de prejuízo. 3. A palavra dos agentes públicos, quando coerente e corroborada por outros elementos, é válida para fundamentar condenação por tráfico.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 400; Lei 11.343/06, arts. 33 e 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1001061-67.2023.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024;
TJMT, Embargos Infringentes 0000237-32.2020.8.11.0008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022; TJMT, ApCrim 0008601-56.2018.8.11.0042, , Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.2.2023, Publicado no DJE 8.3.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela defesa de Júlio César de Morais contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 dias-multa (Id. 268930793).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão domiciliar e a nulidade da audiência de instrução e julgamento, por inversão da ordem do interrogatório do réu. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas (
Id. 275127858).

As contrarrazões oferecidas pelo douto Promotor de Justiça são pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 280237872).

A
Procuradoria - Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade

opinou pela rejeição das preliminares de nulidade e no mérito pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 283475363):

“Ementa
: Apelação Criminal. Crime de Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação da defesa. Preliminares. Suposta ilegalidade no ingresso em domicílio. Prova ilícita. Não ocorrência. Realização de diligências prévias. Presença de indícios razoáveis da prática do tráfico de entorpecentes no interior da residência. Alegada ocorrência de ilegalidade na inversão do rito processual quanto ao interrogatório do réu. Inviabilidade. Aplicação do art. 57 da Lei no 11.343/2006. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Mérito. Pedido de absolvição por ausência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço

da apelação.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (Id. 268929809 – pg. 6/8), no dia 3 de agosto de 2021, por volta das 10h40min, após reiteradas denúncias e monitoramento realizado pela Agência Local de Inteligência que apontavam possível comercialização de entorpecentes na residência do apelante, policiais militares teriam flagrado Júlio César de Morais (apelante) vendendo substância entorpecente ao usuário Rodrigo de Jesus Barbosa Akerley, que foi abordado logo após a compra, em posse da droga e acompanhado de sua irmã, Amanda, que portava quantia em dinheiro.

Na sequência, buscas na residência do apelante resultaram na apreensão de aproximadamente 1,473 kg de maconha, distribuída em diversas porções, além de balança de precisão e valores em espécie.

Por esses fatos, ele foi denunciado (Id. 268929847 –Pg.2) e posteriormente condenado (Id. 268930793) pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) à respectiva pena já detalhada no relatório.

É o breve relato dos fatos. Passo à análise da matéria recursal.

Em sede preliminar, a defesa sustenta, a
nulidade da busca domiciliar,

ante a falta de provas de investigação prévia, havendo breve menção a informações anônimas e atitude suspeita, de modo que não haveria fundada razão para as buscas realizadas, o que invalida as provas, acarretando na absolvição do acusado.

Sem razão.

Conforme se extrai dos autos, em especial do boletim de ocorrência
(Id. 268929809 – p. 6/8)
,
e das declarações prestadas pelo Tenente do Setor de Inteligência do 1o Batalhão da Polícia Militar Renan Albuquerque de Melo, tanto na fase extrajudicial (Id. 268929809 – Pg. 74 e 75) quanto em juízo (Id. 268930784) verifica-se que a atuação policial não decorreu de simples denúncia anônima tampouco de mera atitude suspeita isolada.

Ao contrário, ficou claramente demonstrado que a diligência resultou de um
trabalho prévio de inteligência, deflagrado a partir de
denúncia formalmente recebida pela
Agência Local de Inteligência do 1° BPM
, que, após análise, procedeu à
identificação e monitoramento contínuo do local
e de seu responsável.

A propósito, o
Relatório de Inteligência no 095/ALI/1o BPM/1oCR/PMMT – 05/08/2021
(Id. 268929809 – p. 78/83) registra que a denúncia foi
precisa quanto à localização da residência

“Rua 18, no 11, bairro Altos do Coxipó, Cuiabá
”, bem como quanto à identificação do indivíduo apontado como traficante, conhecido pelo vulgo “César”, o que certamente, permitiu à equipe de inteligência realizar
vigilância direta e eficaz
no local.

Não bastasse isso
,
o depoimento judicial prestado pelo tenente
Renan Albuquerque de Melo
(Id. 137321474) reforça que a denúncia recebida foi precisa e devidamente
corroborada pelo flagrante da entrega da droga ao usuário Rodrigo
, que foi observado saindo da residência do apelante em posse da droga, circunstância que ensejou sua imediata abordagem pelas equipes policiais.

Nesse contexto, o mesmo depoente esclareceu que, diante da configuração do flagrante continuado e da dinâmica operacional necessária — considerando que dois suspeitos já haviam sido detidos em posse de entorpecentes e que havia indícios concretos da continuidade da prática criminosa no interior do imóvel —, a entrada na residência se deu de forma justificada, com o objetivo de cessar a atividade delituosa e resguardar a materialidade probatória, sendo inclusive, localizados, no interior e na área externa do imóvel, expressiva quantidade de droga e diversos instrumentos típicos do tráfico.

Diante do
flagrante delito claramente configurado
, o ingresso na residência do apelante se deu em consonância com o disposto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, que excepciona a necessidade de mandado judicial quando se está diante de situação de flagrante, como no caso.

Em caso semelhante, a jurisprudência deste Tribunal reafirma a legalidade da entrada em domicílio, cabendo destacar:

“[...] ainda que a i. defesa técnica concentre esforços na suposta ocorrência da violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar dos crimes permanentes em questão [tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido], visto que já existiam denúncias de que o apelante praticava a mercancia espúria em sua residência e estava na posse de uma arma de fogo e, no dia fatídico, foi flagrado fazendo a entrega de uma porção de entorpecente para um terceiro, além de ter empreendido fuga para o interior de sua casa, ao avistar a guarnição da polícia, o que veio a ser corroborado pela apreensão de substâncias proscritas e uma pistola em sua residência, descabe o acolhimento da preliminar de nulidade probatória [...];

(TJMT, ApCrim 1001061-67.2023.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Desse modo, a conjugação dos elementos constantes dos autos, consistentes em: (i) denúncia precisa, com indicação clara da localização e identificação do suspeito; (ii) diligência prévia e monitoramento contínuo do local pelos órgãos de inteligência; e (iii) flagrante visual do comprador saindo da residência em posse da droga, configurou fundadas razões, plenamente suficientes, para justificar a entrada no imóvel e a realização da busca, em estrita conformidade com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar suscitada pela defesa
.

Prosseguindo, verifica-se que o apelante suscita a
nulidade do interrogatório judicial
por não ter sido observada a ordem disposta no artigo 400 do Código de Processo Penal.

Ao prolatar a sentença, o magistrado sentenciante afastou a preliminar defensiva sob o seguinte fundamento:

“(...) Concernente à nulidade pela inobservância do rito processual disposto no artigo 400 Código de Processo Penal, diferentemente do sustentado pela defesa, no procedimento da Lei de Drogas não se aplica a ordem do depoimento disposta na lei adjetiva penal, e o interrogatório continua sendo o primeiro ato da audiência instrutória, conforme previsão expressa do art. 57 da Lei de Drogas. (...) Ademais, registro que o julgamento proferido no
“Habeas Corpus”
n. 124.900/AM sobre a regra do rito processual do Código de Processo Penal, o STF entendeu que no processo penal militar o interrogatório deverá ser o último ato da instrução, mesmo havendo previsão expressa no Código de Processo Penal Militar de que ele seja o primeiro da audiência instrutória.
Cumpre esclarecer que nesse julgado sobre o CPPM foi mencionado, apenas em “
obter dictum”
, o tema da Lei de Drogas, no entanto, o posicionamento do STF permanece firme de que prevalece o rito da Lei Especial de Tóxico, mesmo com a alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008.”
(Id. 268930793).

Pois bem.

Não me escapa a sistemática prevista no art. 57 da Lei no 11.343/06, que estabelece o interrogatório como o ato inaugural da instrução criminal. Tampouco ignoro que o art. 400 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 11.719/2008, prevê ordem diversa, segundo a qual o interrogatório deve ser realizado ao final da instrução, após a oitiva das testemunhas de acusação e defesa.

Igualmente, tenho plena ciência, ainda, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
HC no 127.900/AM
, em que se reconheceu a
aplicabilidade do artigo 400 do CPP aos procedimentos regidos por legislação especial
, incluindo a Lei de Drogas, por se tratar de norma que confere
maior concretude aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Todavia, ainda que se reconheça a relevância do debate instaurado e a existência de precedentes favoráveis à nulidade da instrução quando realizada em desacordo com a ordem legal, constata-se que, no caso concreto, não houve qualquer insurgência da defesa técnica quanto à condução dos atos processuais no momento próprio.

Conforme se verifica da ata da audiência de instrução e julgamento (Id. 268930787), bem como das mídias respectivas (Id. 268930782 e seguintes), o interrogatório do apelante foi, de fato, realizado antes da inquirição das testemunhas. No entanto, a defesa, apesar de regularmente constituída e presente durante toda a audiência (inclusive sendo exercida pela mesma advogada que ora subscreve as razões recursais), não registrou qualquer insurgência, ressalva ou arguição de nulidade.

Tal inércia, diante de fato que se desdobrava à vista da defesa,
esvazia qualquer alegação de surpresa ou de efetivo prejuízo
, e revela, ao contrário,
uma aceitação tácita da dinâmica procedimental adotada
. Admitir que se invoque a nulidade apenas em momento posterior, à luz do desfecho desfavorável da sentença, implicaria tolerar a chamada
“nulidade de algibeira”
.

Esse entendimento, aliás,
foi reafirmado em sede de embargos infringentes no julgamento do processo no 0000237-32.2020.8.11.0008
, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Naquela ocasião, a Corte enfrentou debate análogo, em que, apesar da divergência instaurada, prevaleceu a compreensão de que
a nulidade por inversão da ordem do interrogatório possui natureza relativa
,
sujeita à preclusão
se não arguida na própria audiência, e que a
ausência de demonstração concreta de prejuízo impede o reconhecimento do vício
.

Conforme pontuado naquele julgado:

“(...) O interrogatório do réu, consoante o artigo 57 da Lei no. 11.343/2006, em vista do disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal configuraria nulidade relativa, razão pela qual deve ser arguida, tempestivamente, na respectiva audiência. (STJ, AgRg no REsp no 1751799/PA; TJMT, AP NU 0010473-40.2018.8.11.0064; TJMT, HC NU 1000692-67.2021.8.11.0000). Ademais, somente poderá render ensejo a nulidade processual caso acarrete prejuízo à defesa. Para a comprovação do prejuízo, afigura-se “imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada” (STF, RHC 166.629). Em outras palavras, o pedido deve expor, satisfatoriamente, como o novo ato beneficiaria o apelante. “Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedente (HC 119.372, Rel. Min. Teori Zavascki)” (STF, HC no 172895), fato esse não evidenciado no presente caso.

O defensor que participou do ato e não ventilou o inconformismo em tempo oportuno e sequer em alegações finais e muito menos indicou onde estaria o prejuízo à ampla defesa, não pode simplesmente arguir formalmente e a destempo nulidade.

(TJMT, Embargos Infringentes 0000237-32.2020.8.11.0008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Ainda que se superasse,
ad argumentandum tantum,
o óbice da preclusão temporal, não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie prejuízo efetivo à defesa em razão da inversão da ordem do interrogatório.

A defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da inversão da ordem do interrogatório. Não indicou, por exemplo, que o apelante tenha sido surpreendido por declarações das testemunhas que poderiam ter sido esclarecidas se ouvido ao final, nem apontou contradições relevantes que exigissem retratação. Tampouco evidenciou prejuízo à autodefesa, como a impossibilidade de optar pelo silêncio ou ajustar a versão dos fatos. A alegação, portanto, permanece abstrata e dissociada de qualquer consequência prática que comprometa o contraditório ou a ampla defesa.

Assim, por ausência de manifestação no momento oportuno e diante da inequívoca ciência da defesa técnica,
rejeito

a preliminar.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A defesa técnica pugna, em síntese, pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório reunido nos autos não é suficiente para sustentar a condenação imposta na origem. Sustenta que a materialidade e, sobretudo, a autoria delitiva não restaram demonstradas de forma inequívoca, apontando fragilidade dos elementos colhidos na fase inquisitorial e ausência de confirmação judicial das declarações prestadas extrajudicialmente.

Alega, ainda, que a condenação amparou-se exclusivamente nos relatos prestados por agentes públicos e em prova derivada de diligência considerada ilegal, tese esta que, embora tenha sido arguida como preliminar de nulidade da prova por suposta violação de domicílio, também compõe o pano de fundo da tese absolutória, ao questionar a higidez da prova produzida e sua aptidão para sustentar juízo condenatório.

Sem razão.

A materialidade delitiva está plenamente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência (Id. 268929809 – pg. 6/8); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 268929809- Pg. 15); Laudo Pericial (Id. 268929809 – Pg.18)
que atestou que a apreensão de 6 porções de

maconha com massa de 1,473 kg de maconha, R$529,00 (quinhentos e vinte e nove reais) e uma balança de precisão.

No que se refere à autoria, esta restou igualmente comprovada pelos depoimentos coerentes e firmes dos policiais militares que participaram
da ocorrência, demonstram, com segurança, que o apelante era o responsável pelo entorpecente apreendido no imóvel.

Dentre esses elementos, merece especial destaque o depoimento do tenente Renan Albuquerque de Melo, que não apenas participou da diligência, mas foi o responsável direto pela condução da ação

que culminou na prisão do apelante.

Em juízo, Renan destacou que foi ele quem recebeu a denúncia, e a partir daí, iniciou o procedimento de vigilância e acompanhou pessoalmente a movimentação típica de tráfico, ao visualizar um usuário ingressando rapidamente na residência do apelante e dela saindo com objeto suspeito, posteriormente identificado como entorpecente.

Afirmou que o usuário (posteriormente identificado como Rodrigo) ao ser abordado confirmou a origem da droga, vinculando diretamente o apelante, conhecido pelo vulgo “Cezinha” como fornecedor.

Além disso, o tenente Albuquerque acompanhou a diligência no interior do imóvel, onde foram localizados vestígios de porcionamento sobre a mesa, materiais para embalagem e, nos fundos, um tablete de maconha escondido em uma pia inutilizada.

Senão vejamos trechos de suas declarações:

“(...) Então, a gente havia recebido aí uma denúncia de que na residência aí do réu, né, teria chegado uma quantidade de entorpecente. Nesse local, por outras vezes, também já tinham falado que havia ali uma movimentação característica, né, de realização da venda de entorpecente; Certo! E a partir dessas denúncias, nós iniciamos aí uma ação de inteligência, né, o procedimento de vigilância no local e em determinado momento nós vimos um veículo para lá, né, e descer um rapaz desse veículo, né, do banco de trás, aparentava ser um veículo de aplicativo, né, do tipo Uber, e ele chegou rapidamente no local, né, a gente viu que ele entrou rápido e já saiu com o objeto na mão, né. Por conta da denúncia foi procedida aí à abordagem, né, com o apoio da guarnição policial aí que fez a condução da ocorrência e foi verificado aí que ele portava uma trouxa de substância entorpecente, de maconha, né. E ao ser questionado, ele confirmou que havia pego aí na residência que o vulgo ‘Cezinha’, né, que tinha passado aí o apelido, tinha feito a entrega. E, diante do dos indícios aí, de toda a movimentação que a gente já tinha feito a verificação, né, nesse local, foi realizado a abordagem na residência, inclusive foi feita aí o adentramento na residência, tendo em vista ser um crime de flagrante continuado e feita a abordagem do indivíduo no interior do local, né. Foi localizado esse material em cima da mesa aparentando ser ali uns resquícios de onde ele fazia o porcionamento ali desse entorpecente, além de algumas porções e petrechos, né, utilizados aí no embalo, plástico filme, e outros petrechos.” (Trecho extraído da sentença – Id. 268930793).

Trata-se, portanto, de testemunha fundamental, pois sua atuação abrange desde a identificação do ponto de venda até a apreensão do entorpecente, estabelecendo um nexo claro entre a conduta do apelante e a prática do crime, o que reforça de maneira contundente a comprovação da autoria delitiva.

O policial Luiz Mauro
,
que prestou auxílio nas buscas no interior da residência
,
em juízo, corroborou essa dinâmica e confirmou a apreensão do tablete próximo a pia e a presença de balança de precisão no interior da residência. Senão vejamos:

“(..) chegamos no local lá e já tinha sido algemado já tudinho. Depois, posteriormente, só ajudamos na nas buscas na residência, né; Na busca na residência, o senhor participou, acabou de falar, foi encontrada drogas nessa casa? Foi sim, senhor; O senhor lembra onde que foi, vamos dizer assim? A denúncia disse que foi encontrado nos fundos do quintal um tablete de maconha. O senhor se recorda disso daí?
Sim, senhor, tinha um tablete próximo de uma pia que estava no fundo da residência
, lá no quintal; Tinha balança de precisão também ou não?
Tinha sim, senhor
, só que isso daí eu não visualizei onde que estava, doutor.” (Grifei - Trecho extraído da sentença – Id. 268930793).

Da mesma forma, o sargento Josino reforçou que os objetos foram encontrados dentro e fora da casa do acusado, e que o local apresentava características compatíveis com a prática de tráfico de entorpecentes:

“(...) Sim, foi lá na residência; Pela quantidade de droga encontrada na casa, que fala aqui um tablete no quintal da casa, o senhor se recorda se foi encontrado esse tablete? Lembro, lembro sim. Todo esse material eu lembro que foi encontrado lá fora na área, embaixo da pia, janela, alguma coisa assim. (Trecho extraído da sentença – Id. 268930793).

Tais testemunhos foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer indício de parcialidade ou motivação espúria.

Conforme reiteradamente reconhecido por este Egrégio Tribunal,
os depoimentos de agentes públicos são válidos e aptos a embasar a condenação, sobretudo quando harmonizados com os demais elementos probatórios
, como ocorre no presente caso:

“(...) Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório
.
Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação

(TJMT, Rac 1002754-85.2020.8.11.0042, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9.4.2025, Publicado no DJE 11.4.2025)

“(...) Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque é assente na jurisprudência e doutrina que a palavra firme dos agentes estatais, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade

(TJMT, Rac 0008601-56.2018.8.11.0042, Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.2.2023, Publicado no DJE 8.3.2023)

Mas não é apenas isso. Na delegacia de polícia (Id. 268929818), o usuário Rodrigo de Jesus Barbosa Akerle

declarou, de forma espontânea, ter adquirido a droga diretamente do apelante, indicando inclusive o valor pago e o local da entrega, vejamos:

“(...) nesta data, por volta das 11:00 hs, estava no UBER juntamente com sua irmã AMANDA indo para casa, quando resolveu pedir ao UBER para parar em uma esquina e aguardá-lo; QUE disse a sua irmã AMANDA, que iria apenas pagar um amigo e desceu do UBER;
QUE foi até a residência onde mora o "CESAR", e comprou dele uma porção de maconha, e pagou o valor de R$ 30,00 (trinta reais);
QUE
retornou ao UBER, e após andarem cerca de 10 metros, foram abordados por policiais; QUE durante a revista pessoal, os policiais encontraram a droga que havia comprado
e com a AMANDA encontraram o valor de R$ 174,00 (Centro e setenta e quatro reais), dinheiro que ela recebe de diária que faz apenas nas sextas e sábados; (...)”
(Id. 66046001) (negritei).

Embora não tenha reiterado tal afirmação em juízo, a sua confissão extrajudicial ganha relevância diante da coerência com os demais elementos probatórios dos autos. Suas palavras se alinham com o que foi observado pelos policiais durante a vigilância e corroboram a dinâmica típica de mercancia de entorpecentes descrita pelo tenente Renan Albuquerque, especialmente no que tange à entrada rápida no imóvel, saída com objeto suspeito e posterior apreensão da substância ilícita.

Por fim, a versão apresentada pelo apelante em juízo, de que teria recebido o usuário apenas para consumo, que a droga encontrada se resumiria a um “farelo” sobre a mesa, e que os valores em dinheiro apreendidos estariam separados para o pagamento de contas domésticas, argumento corriqueiramente utilizado em ações penais dessa natureza, não merece credibilidade.

Além de contraditória e vaga, tal narrativa se revela absolutamente isolada no conjunto probatório.

Não há nos autos qualquer elemento que corrobore sua versão, ao passo que há múltiplos indícios convergentes da prática de tráfico: o depoimento espontâneo do usuário na delegacia, a vigilância policial que flagrou a transação, a apreensão de drogas em locais distintos do imóvel (inclusive escondidas no quintal), a presença de petrechos para embalo e comercialização.

Desse modo, a tentativa de desqualificar as provas testemunhais com afirmações genéricas sobre suposta pressão dos policiais, sem qualquer elemento concreto de prova, não se sustenta diante da robustez do conjunto fático-probatório. Trata-se, portanto, de uma tentativa defensiva de atribuir sentido lícito a uma situação que, à luz das provas colhidas sob o crivo do contraditório, evidencia de forma inequívoca o envolvimento direto do réu com a mercancia ilícita de entorpecentes.

Nesse sentido:

“(...) A versão defensiva, desprovida de respaldo probatório e baseada em suposta incriminação indevida, não encontra amparo no conjunto de provas, tampouco afasta a credibilidade dos depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório.

(TJMT, ApCrim 1008386-58.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Em face do conjunto probatório,
a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 mostra-se inquestionável
, sendo plenamente legítima a condenação imposta.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares de nulidade e no mérito nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025